Tribunal: TJMT
Processo: 1001412-17.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001412-17.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NILTO CORREIA DE SOUSA - CPF: 141.069.141-15 (RECORRIDO), ALINE FERREIRA DA ROSA - CPF: 810.849.780-91 (ADVOGADO), TERESINHA FLORES MATOS - CPF: 304.265.611-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a instituição financeira não comprovou a contratação do serviço (cartão de crédito consignado) que originou os descontos impugnados.

2. É devida a restituição dos valores descontados em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

A) DECLARAR que as cobranças efetuadas provenientes do suposto contrato do produto Cartão de Crédito Elo INSS Consignado n.o 6504-85**-****-3963, são indevidas, motivo pelo qual determino a desconstituição da contratação e das dívidas a ele relacionadas;

B) CONDENAR a parte demandada a restituir à parte autora, em dobro, os valores comprovadamente descontados, devendo incidir correção monetária a ser calculada pelo índice INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula n. 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula n. 54 do STJ).

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob a tese de regularidade na contratação. Subsidiariamente, pugna pela restituição na forma simples.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001412-17.2024.8.11.0004

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A.

Polo Passivo

NILTO CORREIA DE SOUSA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu a comprovação da contratação e autorização dos descontos incidentes no benefício previdenciário da parte autora.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...]

Vê-se que a parte demandada não anexou aos autos o contrato apto a comprovar a relação jurídica entre as partes, no tocante ao produto Cartão de Crédito Elo INSS Consignado n.o 6504-85**-****-3963.

Pelo contrário, a parte demandada se limitou a anexar o detalhamento de faturas e o sumário executivo do cartão de crédito Bradesco, para fins de atribuir a titularidade dos serviços contratados à parte autora.

Ocorre que, sabidamente, tais documentos (faturas e sumário executivo) foram produzidos de forma unilateral, logo, não se mostram aptos a demonstrar o vínculo entre as partes, ou para desconstituir a veracidade das alegações da exordial, por serem passíveis de erros e manipulações.

Isso posto, analisando os fatos e as provas apresentadas, tenho que assiste razão à parte autora, visto que cabia à parte demandada trazer aos autos fatos e provas que pudessem comprovar a relação jurídica existente e justificar as cobranças impugnadas, relativamente à solicitação do Cartão de Crédito Elo INSS Consignado n.o 6504-85**-****-3963, o que não aconteceu.

É incontroverso que a parte demandada dispõe de condições suficientes de prestar informações detalhadas sobre a contratação dos produtos e serviços requisitados por seus consumidores.

Especificamente, a parte demandada deveria ter trazido o instrumento contratual firmado, devidamente assinado pelo consumidor, e com cópia de seus documentos pessoais para conferência, ou, por exemplo, a existência de uma possível gravação telefônica com o conteúdo das tratativas de contratação para solicitação do cartão de crédito, na hipótese de esta ter ocorrido por Centro de Atendimento Telefônico (Call Center), ou prova similar.

Não há como a parte ré se eximir da responsabilidade alegando que agiu no exercício regular de um direito, uma vez que sequer comprovou a relação jurídica entre as partes e, assim, a legalidade do débito, visto que não apresentou documentos capazes de convencer este Juízo de suas afirmações.

O não cumprimento do ônus probatório da parte demandada enseja, por isso, a declaração de inexistência da dívida, uma vez que ausente a comprovação da eventual contratação do produto, e latente, assim, a falha na prestação dos serviços bancários passível de reparação, conforme art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

A cobrança indevida enseja a repetição do indébito, salvo se houver engano justificável. No caso concreto, tratando-se de desconto indevido em benefício previdenciário, o engano é injustificável, razão pela qual a parte demandada deve proceder à devolução do valor corrigido, em dobro.

Já no que tange aos danos morais, a sua reparação encontra-se prevista na Constituição Federal (art. 5o, V e X), no Código Civil (arts. 186 e 927) e no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VI, CDC).

Os requisitos para a imposição da responsabilidade civil e a consequente obrigação de indenizar danos morais são, nos termos do art. 927 do Código Civil: ato ilícito praticado pelo réu, dano extrapatrimonial suportado pelo autor, e nexo de causalidade entre dano e ato ilícito. A prova da culpa (lato sensu) é dispensada, já que se presume em face da aplicação das normas de proteção ao consumidor (art. 14, caput, CDC).

Reconheço a existência de ato ilícito atribuível à parte demandada, com respeito à realização de cobrança que não foi justificada perante o consumidor, com prova robusta de contratação anterior firmada.

Todavia, no que diz respeito ao segundo requisito da responsabilidade civil, o dano extrapatrimonial sofrido pelo consumidor, verifico que no presente caso não está preenchido, porque não há nos autos elemento probatório capaz de conduzir ao entendimento que houve dano moral a ser compensado através de indenização. Em especial, não foi demonstrada ofensa à personalidade da parte autora.

Por isso, incabível a condenação em danos morais.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para:

A) DECLARAR que as cobranças efetuadas provenientes do suposto contrato do produto Cartão de Crédito Elo INSS Consignado n.o 6504-85**-****-3963, são indevidas, motivo pelo qual determino a desconstituição da contratação e das dívidas a ele relacionadas;

B) CONDENAR a parte demandada a restituir à parte autora, em dobro, os valores comprovadamente descontados, devendo incidir correção monetária a ser calculada pelo índice INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula n. 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula n. 54 do STJ).

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria e a cotejou com as provas colacionadas. Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da pactuação e ciência dos descontos, encargo do qual não se desincumbiu.

Embora a instituição financeira defenda a licitude dos descontos, não faz prova da contratação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

Aliás, como constado na sentença, a admissão de telas sistêmicas é lastreada em uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada, como ocorre na hipótese em exame.

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar os descontos conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos, independente da existência de culpa ou dolo.

Em relação aos danos materiais, a parte consumidora faz jus ao reembolso dobrado dos valores cobrados indevidamente por serviço não contratado, porquanto a situação ajusta-se ao molde do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa intelecção:

RECURSO INOMINADO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO No 1, DA 1a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1036427-56.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Ainda que o banco alegue a existência de fraude perfeita, tal fato está no âmbito do risco da sua atividade, não sendo possível eximi-lo da obrigação de restituir os valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da autora.

3. A fraude perpetrada nesse caso é flagrante visto que pela biometria facial anexada ao contrato e a foto constate da ata de audiência anexada no id230806176, pode se constatar que são pessoas distintas, além do que as transferências foram realizadas para uma conta na instituição Nubank e a autora somente possui conta corrente no Banco Bradesco S/A, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor que não conseguiu solucionar o problema administrativamente, tendo que buscar a proteção jurisdicional para ver valer os seus direitos.

4. O quantum indenizatório não merece reparos, visto que fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos demais casos análogos julgados por esta Turma.

5. Comprovado os descontos de valores indevidos em benefício previdenciário, gera o ressarcimento em dobro, por se tratar de cobrança de dívida indevida, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante ao exposto, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, e, consequentemente, declarar nula qualquer cobrança atinente ao fato sub judice. b) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de repetição do indébito referente aos valores cobrados indevidamente, com a incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e juros legais a contar da citação. c) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por DANOS MORAIS, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais de 1% ao mês a partir da citação. d) Por pertinência, CONFIRMAR a medida liminar anteriormente concedida nos autos, remetendo eventual discussão quanto ao seu descumprimento para fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio contraditório.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Deixo de fixar honorários advocatícios, pois a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1001146-04.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação (artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024